Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-09.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701821-09.2022.8.07.0017 RECORRENTE: AUDDY LTDA - ME RECORRIDOS: MARIA ANA ALVES AMORIM, DOMINGOS FERREIRA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou os benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 2. A jurisprudência do STJ entende ser possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade, conforme a Súmula 481 do STJ. 3. Os documentos juntados pela parte nos autos não são suficientes para verificar a insuficiência de recursos da sociedade, que ficou longo período em atuação e apenas juntou fragmentos de documentação, referentes a períodos diversos, incapazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos em um período específico. 4. No caso dos autos, os documentos juntados não comprovam a falta de capacidade econômica da sociedade empresária, que foi iniciada em 01/08/2003 e finalizada em 18/06/2020, ao passo que o enquadramento pelo ISS aconteceu em 2015 e as declarações de IRPJ datam de 2009 e 2010. Assim, a documentação disponível no processo não é suficiente para concluir pela hipossuficiência de recursos da pessoa jurídica. 5. O direito constitucional à gratuidade de justiça não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. 6. O entendimento dominante neste Tribunal de Justiça é que “a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo diploma, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo" (Acórdão 974736, unânime, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2016). 7. O princípio da cooperação não pode ser interpretado para transferir ao judiciário o ônus probatório, que é das partes. Precedentes: gInt no AREsp 1.875.896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 1o/12/2021; AgInt no AREsp n. 2.158.634/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.976.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 7/3/2022. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 99, §§1o e 2o, do CPC, aduzindo que a decisão vergastada não especificou quais documentos seriam necessários para comprovar a insuficiência de recursos, desrespeitando o princípio da cooperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Nesse sentido, confira-se: AREsp n. 2.586.629, Ministro Humberto Martins, DJe de 23/10/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 99, §§1o e 2o, do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Desconstituir a conclusão do acórdão recorrido no tocante ao indeferimento da justiça gratuita para pessoa jurídica exige o reexame necessário de provas, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.063.600/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003